Tribunal: TJBA
Processo: 0000075-20.1994.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000075-20.1994.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA APELADO: JOAQUIM ETELVINO MEIRELLES e outros (3) Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A contra sentença que determinou a extinção do processo sem julgamento do mérito por inépcia da petição inicial, sob o fundamento de ausência de indicação do endereço dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por inépcia da petição inicial quando não houve prévia intimação da parte autora para emendar a inicial, conforme exigido pelo art. 321 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 321 do CPC estabelece procedimento específico que deve ser observado pelo magistrado: primeiro intima-se para emendar a inicial, depois, apenas em caso de descumprimento da determinação judicial, procede-se ao indeferimento. Não se pode inverter esta ordem procedimental sem violação à lei e às garantias processuais fundamentais. 4. A aplicação correta do art. 321 do CPC concretiza o princípio da primazia da resolução do mérito, consagrado no art. 4º do mesmo diploma legal, privilegiando as decisões de mérito em detrimento das decisões meramente processuais, especialmente quando os vícios apontados são sanáveis. 5. A análise dos autos demonstra que a parte autora forneceu todos os elementos necessários para o regular prosseguimento do feito desde a petição inicial, mantendo-se sempre diligente. As dificuldades para efetivação das citações decorreram da morosidade do próprio serviço judiciário, não podendo a parte ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, conforme dispõe o art. 240, § 3º, do CPC. 6. A extinção do processo após três décadas de tramitação, quando finalmente apresentados novos endereços para citação, representa solução desproporcional e inadequada, que privilegia o formalismo em detrimento da resolução do mérito da controvérsia. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 10, 240, § 3º, 319, II, 320, 321, caput e parágrafo único, e 330, IV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000075-20.1994.8.05.0039, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada JOAQUIM ETELVINO MEIRELLES e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.